Tribunal: TJPA
Processo: 0807124-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807124-10.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: KAPA CAPITAL LTDA - ME

AGRAVADO: GLOBAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PORQUE O FEITO PRINCIPAL FOI SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Sentenciado o processo principal há clara perda de objeto do Agravo de Instrumento.

II- Apesar de haver Decisão Monocrática desta relatora que extinguiu o mandado de segurança na origem, o Juízo de Piso ao invés de cumprir o determinado, acabou por sentenciar em conclusão diversa. Determinação de apuração da conduta pela Corregedoria-Geral de Justiça deste TJPA.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0807124-10.2018.8.14.0000
.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
KAPA CAPITAL LTDA.

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23.230.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. @592/594.

AGRAVADA: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PREFETI.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KAPA CAPITAL LTDA.
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão que considerou prejudicado o presente Agravo de Instrumento em razão de sentença proferida pelo Juízo a quo nos autos principais.

Isso ocorre porque esta relatora em Decisão Monocrática proferida em fls. @491/493 chegou à seguinte conclusão:

“Compulsando os autos, verifico que o objeto da demanda era questionar a inabilitação da empresa agravante no certame. Entretanto, não houve deferimento de liminar a socorrer o pleito autoral a impedir o natural avanço no procedimento licitatório. De fato,
a licitação se ultimou em 31/08/2018, sendo nesta data homologada a licitação e adjudicado o objeto do contrato em análise, tudo conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (ID. 931056).
Frise-se que a decisão agravada é de 4 de setembro de 2018 (ID. 931039), portanto proferida quando já ultimado o contrato.

(...) Portanto, considerando a fundamentação acima, não há outra alternativa a não ser declarar a perda do objeto da ação mandamental, aplicando-se o efeito translativo inerente aos recursos.

Em razão da prejudicialidade, não conheço do presente Agravo de Instrumento”.

Ocorre que o Juízo a quo, ao invés de aplicar a decisão da Corte, preferiu sentenciar o feito em total desacordo com a decisão deste agravo de instrumento, com o objetivo de frustrar a decisão desta Desembargadora e fazer o agravo perder objeto.

É com o objetivo de revigorar esta decisão, que a empresa apresentou agravo interno.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção

Às fls. @242/249 foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada extinguiu o presente Agravo de Instrumento porque ocorreu sentença no processo principal, havendo assim perda superveniente do objeto.

Assim, nada há se modificar na decisão monocrática, e se há sentença no processo principal cabe à parte interpor o recurso competente, o qual se ocorrer será analisado por esta relatora, porque preventa.

Esclareço, desde logo, que minha decisão monocrática de fls. @491/493 não foi teratológica, mas sim manejada de acordo com a jurisprudência de nossos tribunais, no sentido de que o mandado de segurança em que se discute a legalidade do procedimento licitatório perde objeto com a superveniência do encerramento do certame, principalmente quando já assinado o respectivo contrato administrativo com a licitante sagrada vencedora. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. Em face do encerramento e homologação do resultado do Pregão Eletrônico Nº 75/2008, restou manifesta a ausência de interesse processual na participação do certame, cabendo ao Impetrante, sentindo-se lesado por sua inabilitação no processo licitatório, pleitear eventual indenização pelas vias ordinárias.

II. A homologação de certame licitatório, com a adjudicação do contrato e a execução de seu objeto, afasta o interesse processual no prosseguimento de ação mandamental que tem por finalidade a declaração de nulidade do procedimento. (AC 0027616-86.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.1191 de 19/12/2011). III. Apelação a que se nega provimento. (AMS 0039144-20.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.89 de 23/06/2015). Grifei.

Assim, ao extinguir o mandado de segurança em sua origem, esta relatora agiu de forma devidamente fundamentada. Infelizmente, a douta Juíza a quo, a Dra. Marisa Belini de Oliveira ao sentenciar o feito, acabou por afrontar não apenas esta magistrada, mas todo o Colegiado que ela entrega, provavelmente violando o art. 35, III da LOMAN.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, determinando que seja enviado à Corredoria-Geral de Justiça do Estado do Pará cópia integral do presente feito para que seja apurada a conduta da Juíza Marisa Belini de Oliveira.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 29/03/2021